Tribunal: TJMT
Processo: 0016716-32.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016716-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS D LUCCA DIAS - CPF: 057.015.391-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo comprovação efetiva acerca da finalidade mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido (2,56g) com o acusado, não há que se falar em condenação por tráfico de drogas.

Havendo provas suficientes de que o acusado possuía entorpecente destinado ao uso próprio, impõe-se a desclassificação de sua conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Matheus D’Lucca Dias
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (Id. 174586342).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para delito de porte de drogas para consumo pessoal, diante da insuficiência de prova da mercancia da substância entorpecente (Id. 174586357).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 174586359).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 179889189, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece acolhimento.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Matheus D’Lucca Dias pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, porquanto, no dia 04/02/2019, por volta das 17h10min, foi preso em flagrante delito por trazer consigo a quantia de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas) de material sólido, de tonalidade amarelada, apresentando resultado positivo para cocaína, distribuído em 13 (treze) porções, sem autorização ou e desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na referida data e horário, uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento pela região do bairro Cohab Nova, em Cuiabá, quando visualizou o denunciado em atitude suspeita, ameaçando jogar algo próximo a uma lixeira, motivo pelo qual, diante das suspeitas, foi procedida a abordagem e, realizada a revista pessoal, localizaram, em sua posse, um invólucro de plástico contendo as 13 trouxinhas de entorpecentes.

Dos autos, restou demonstrada a materialidade do crime pelo auto de prisão em flagrante (Id. 174586304 – pág. 11), boletim de ocorrência (Id. 174586304 - pág. 12-13), termo de exibição e apreensão (Id. 174586304 – pág. 19), laudo pericial (Id. 174586304 – pág. 21), depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (Id. 174586304 – pág. 14-15; pág. 17-18) e termo de qualificação e interrogatório do próprio acusado (Id. 174586304 – pág. 23-25), não existindo dúvida acerca da substância entorpecente apreendida, se tratando de 2,56 (dois gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína.

Contudo, cumpre salientar que a autoria delitiva não foi comprovada, não tendo sido demonstrado, de maneira efetiva, que o apelante praticou o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Na fase inquisitorial, o policial Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira prestou as seguintes declarações:

“Que a guarnição do grupo de apoio em rondas pela Avenida Cuiabá, Bairro Cohab Nova, que ao se aproximar da praça frente ao campo do Zé, foi avistado o suspeito Matheus que ao avistar a guarnição, apresentou comportamento suspeito, ameaçando jogar algo próximo de uma lixeira; de pronto a GUPM se aproximou rapidamente e efetuou a abordagem policial do mesmo, instante este ao qual o suspeito tentou alojar algo em sua cintura; que foi feito a revista pessoal, onde foi localizado um invólucro de plástico contendo 13 (treze) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína; indagado o suspeito sobre o entorpecente encontrado em sua posse, este relatou que faz a venda da droga por cinco reais cada trouxinha; que de pronto foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo este com todo material apreendido, encaminhado e entregue
na central de flagrantes (...)” (Id. 174586304 – pág. 14-15).

No mesmo sentido, foi a declaração dada pelo policial militar Maxwell Ismar Caetano Ribeiro (Id. 174586304 – pá. 17-18).

Perante o juízo, as referidas testemunhas apesar de ratificarem as informações contidas no boletim de ocorrência, aduzindo que o que consta ali eles garantem porque fazem um trabalho sério, afirmaram que não se recordam em detalhes da abordagem, mas que posteriormente a esse fato obtiveram informações de que o dono do espetinho vendia drogas e, por isso, foram feitas novas buscas, tendo na ocasião o acusado Matheus que trabalhava no local, sido preso por estar vendendo drogas.

O apelante, por sua vez, tanto na fase inquisitorial como em juízo, alegou ser usuário de drogas, que foi abordado pela polícia no espetinho que trabalhava, que estava na posse das 13 (treze) trouxinhas de pasta base, que comprou pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada uma, tendo comprado um pacote no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, ainda, que não estava comercializando o entorpecente.

Importante destacar, que diante da declaração do acusado na Delegacia, de que comprou o entorpecente de um sujeito chamado “Pina”, foi determinado pelo Delegado de Polícia a realização de diligências para apurar o seu envolvimento com o tráfico de drogas e se existe algum traficante com o nome mencionado por ele, sendo que ao final das investigações, de acordo com o Relatório Policial acostado no Id. 174586304 – pág. 42-43, datado de 25/04/2019, com base nos relatos dos colaboradores não foi possível identificar a mercancia de tráfico de drogas contra Matheus D’Lucca Dias. No mesmo dia, o Delegado de Polícia entendendo que a droga a apreendida seria para uso do suspeito, o indiciou pelo crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006 (Id. 174586304 – pág. 56).

Verifica-se, assim, que não restou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo fato de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência não foram embasados em nenhuma outra prova de comercialização da droga.

Nesse contexto, os elementos que embasaram a condenação proferida pelo juízo
a quo
, em especial os depoimentos dos policiais militares, não conferem a certeza que se exige para a imposição de um decreto condenatório pelo cometimento de tráfico de drogas.

Destaque-se que foi encontrada junto ao apelante quantidade pequena de substância ilícita (2,56g de pasta base de cocaína), não havendo materiais comumente utilizados na prática criminosa de mercancia, tampouco ele estava no momento da abordagem manuseando ou realizando qualquer conduta suspeita.

Desse modo, havendo dúvida relativa à destinação da droga encontrada na posse do acusado, em atenção ao princípio do “
in dubio pro reo
”, impõe-se a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – PROVAS IRREFUTÁVEIS DE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA PERTENCIA AO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE – IN DUBIO PRO REO – CARACTERIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo
.” (N.U 1002486-33.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não restando suficientemente comprovado que a pequena quantidade de entorpecente apreendida [3,141g de cocaína] seria destinada à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
” (TJ-MT 00084868620178110004 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA A MODALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – IN DUBIO PRO REO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
A declaração de policial militar que efetua a prisão em flagrante do réu, embora dotada de credibilidade, não basta para justificar o édito condenatório, mormente quando o agente estatal revela tão somente a apreensão de pequena quantidade de drogas em poder do indivíduo e de certa quantia em dinheiro, sem nenhum outro elemento de prova indicativo de que a substância entorpecente era destinada à mercancia ilícita.
Se o conjunto probatório não permite concluir com segurança que a droga apreendida em poder do agente era destinada à traficância, é imperiosa a desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois no sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo.” (TJ-MT 00005023920148110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para desclassificar o crime imputado ao apelante Matheus D’Lucca Dias para o inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024